Tribunal: STF
Processo: ARE 1432026
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343/STF E TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (RE 590.809-RG - Tema 136 da repercussão geral). 



    2. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência então prevalecente para solucionar a questão, razão pela qual não se mostra cabível a ação rescisória para rediscutir a matéria questionada, conforme precedentes firmados na interpretação da Súmula nº 343 deste Supremo Federal e do Tema 136 da repercussão geral.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.